Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.

1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos acostados aos autos comprovam que o agravante recebe rendimentos de diminuto valor que o impossibilitam de arcar com as custas do processo. Os extratos bancários juntados corroboram a tese da hipossuficiência. Ademais, as rendas informadas estão compatíveis com o patamar definido na resolução no 140/2015. Por fim, não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recursos do agravante são insuficientes para o seu sustento.

2 – Recurso conhecido e provido.

ic